Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708256-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS AGRAVADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS e IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de ação de execução de confissão de dívida (autos 0711156-76.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação a penhora apresentada pelos agravantes e manteve a penhora dos valores bloqueados via BacenJud em suas contas bancárias. Na origem, trata-se de ação de execução de confissão de dívida ajuizada por ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA, representada por seu curador provisório RAIMUNDO CALVALCANTI REIS (nomeado nos autos do processo 2015.01.1.052523-9, que tramita pela 2a Vara de Família de Brasília/DF) contra IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELOS CAVALCANTE REIS e PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS. Narrou a autora na inicial que, em 04/02/2014, por meio de instrumento particular de Confissão de Dívida, EDIVALDO CAVALCANTE REIS, genitor dos executados, confessou dívida com a exequente ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA no valor líquido e certo de R$ 351.762,48 (trezentos e cinquenta e um mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Em razão do falecimento do devedor originário (EDIVALDO CAVALCANTE REIS), a exequente notificou extrajudicialmente o espólio da existência e do vencimento da dívida, mas o referido débito não foi incluído no inventário extrajudicial realizado em 28/03/2016, junto ao Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília – DF (Prot. 104850, Livro 3195-E, fl. 138). Diante desse fato, considerando que houve a conclusão do inventário e a ocorrência de transmissão de bens do devedor originário aos herdeiros, a exequente ajuizou a execução contra herdeiros (IAGO, IANE, IURI, IGOR e PEDRO) e sucessores do devedor originário, requerendo o pagamento de R$ 432.982,49 (quatrocentos e trinta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos) relativo ao valor da dívida atualizado (ID 7388922). Citados para pagamento, os executados permaneceram inertes quanto à obrigação. O Juiz a quo determinou a penhora via BanceJud, que restou parcialmente frutífera (ID 56672963), tendo sido bloqueado o valor de R$ 2.656,86 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) nas contas do executado IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS e R$ 716,08 (setecentos e dezesseis reais e oito centavos) na conta da executada IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS. Contra a referida penhora, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS e IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS apresentaram impugnação (57336638), tendo o Magistrado a quo rejeitado a impugnação via da decisão ora agravada, cujo inteiro teor transcrevo: “DECISÃO. 1. Trata-se de impugnação à penhora realizada por intermédio do sistema BACENJUD, em que os impugnantes alegam que os valores penhorados são oriundos de valores que percebem em decorrência de atividade laboral que exercem e a título de aluguel. É o breve relatório. DECIDO. Da impugnação em relação ao executado Iuri do Lago Nogueira Cavalcante dos Reis O executado Iuri do Lago sustenta que o valor penhorado em sua conta corrente refere-se a pro-labore. A análise evidencia a ausência de demonstração das alegações trazidas na peça impugnatória. É fato que, conforme dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, os vencimentos e os salários são absolutamente impenhoráveis. Compulsando os autos e analisando os fundamentos apresentados pelo impugnante, depreende-se do extrato da conta corrente duas situações: a) que não se trata de conta utilizada somente para o recebimento de salário e; b) o valor bloqueado não incidiu exclusivamente sobre o salário do agravante. Observa-se que a conta mantida no Banco do Brasil o impugnante recebeu valor remuneração/salário, mas também constam outros créditos em valores variados, de R$ 2.000,00; R$ 3.700,00; R$ 800,00; R$ 1.500,00; R$ 400,00 e R$ 2.000,00. É possível observar o ingresso de valores não provenientes de salário na conta corrente do impugnante. Verifica-se, portanto, dos documentos acostados aos autos que o bloqueio incidiu sobre conta corrente que não é utilizada somente para o recebimento de salário e, ainda, o valor bloqueado não incidiu exclusivamente sobre o salário do impugnante. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. NÃO COMPROVADA. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os documentos acostados aos autos demonstram que o bloqueio incidiu sobre conta corrente que não é utilizada somente para o recebimento de salário e, ainda, o valor bloqueado não incidiu exclusivamente sobre o salário dos agravantes. 2. Não restando comprovado que o valor bloqueado judicialmente seja verba proveniente do vencimento percebido pela parte, não há se falar em impenhorabilidade da verba constrita, já que não demonstrado o caráter exclusivamente salarial. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063975, 07115213620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos expostos, rejeito a impugnação à penhora ofertada pelo executado Iuri do Lago Nogueira Cavalcante dos Reis, quanto ao montante de R$ 2.063,10 e converto-o em pagamento. Preclusa, expeça-se à parte autora, alvará de levantamento do valor em questão. Da impugnação em relação à executada Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis A executada Iane do Lago alega que o valor penhora em sua conta corrente refere-se ao aluguel de seu imóvel, sua única fonte de renda. A análise evidencia a ausência de demonstração das alegações trazidas na peça impugnatória. Compulsando os autos e analisando os fundamentos apresentados pela impugnante, depreende-se do extrato da conta corrente que o aluguel do imóvel não é sua única fonte de renda. Observa-se que a conta mantida no Banco do Brasil o impugnante recebeu valor referente ao aluguel de seu imóvel, mas também constam outros créditos em valores variados, de R$ 200,00; R$ 60,00 e R$ 250,00. Pelos motivos expostos, rejeito a impugnação à penhora ofertada pela executada Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis, quanto ao montante de R$ 716,08 e converto-o em pagamento. Preclusa, expeça-se à parte autora, alvará de levantamento do valor em questão. 2. Do pedido de reforço de penhora. Para análise do pedido de penhora imobiliária, intime-se o exequente para instrui-lo com a necessária certidão de matrícula do imóvel atualizada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da penhora. 3. Quanto ao executado Pedro Paulo, tendo em vista a quantia ínfima bloqueada via sistema BacenJud (ID 56672963 - R$ 18,33), desbloqueie-se o valor e prossiga-se nos termos do item 3, da Decisão de ID 19023401 (pesquisa de bens via sistema RenaJud). 4. Em relação aos réus Igor e Iago, prossiga-se nos termos do item 1.4, da Decisão de ID 19023401 (verificar se foram esgotados os endereços para citação)”. (ID 59788483) Em suas razões recursais (ID 15505157, p.1-23), alegam, em síntese, os agravantes IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS e IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS que a verba bloqueada em suas contas bancárias é impenhorável pelas seguintes razões: “i) Banco do Brasil, conta corrente no 106.274-3, agência no 1230-0, no valor de R$ 2.063,10 (dois mil e sessenta e três reais e dez centavos), pertencente ao Requerente IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS. Verba de natureza alimentar (pro-labore), impenhorável por força do art. 833, IV, do CPC; ii) Cooperativa de Crédito Mútuo – Cooperforte, no valor de R$ 593,76 (quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), também pertencente ao Requerente IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS. Quantia depositada em poupança (abaixo de 40 salários mínimos), impenhorável por força do art. 833, X, do CPC; iii) Banco do Brasil, conta Corrente no 107.131-9, agência no 1230-0, no valor de R$ 716,08 (setecentos e dezesseis reais e oito centavos), pertencente à Requerente IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS. Verba de natureza alimentar em decorrência do aluguel do único bem imóvel, e única fonte de renda da Executada.” Afirmam que os “valores apontados pelo Juízo como verbas não alimentares de: R$ 2.000,00; R$ 3.700,00; R$ 800,00; R$ 1.500,00; R$ 400,00 e R$ 2.000,00 citados na decisão, estes são frutos de honorários advocatícios, conforme documentos em anexo, o que ocorre é que os depósitos do pro-labore foram feitos diretamente na conta do advogado, sem a necessidade de passar pela pessoa jurídica, por acordo entre as partes.” Sustentam que os valores bloqueados na conta da agravante IANE, apontados na decisão agravada como verba não alimentar, que “somam o montante de R$ 510,00 (R$ 200,00 + R$ 60,00 + R$ 250,00), se referem à depósitos realizados pelos irmãos da Agravante, com o intuito de ajudá-la em suas despesas, como o pagamento de inscrições de certames públicos, livros, cursos e a cabine utilizada para estudos, justamente por não ter outra renda que não seja o aluguel de seu imóvel, pois estuda para concurso público e precisou realizar provas em outros Estados da Federação nos últimos meses (Exemplos: Prova subjetiva e oral do Ministério Público Estadual da Paraíba e do Piauí e Prova Subjetiva e Oral da Defensoria Pública do DF; Provas Subjetivas de Juiz Substituto nos Estados do Acre, do Espírito Santo e do Pará) e vive atualmente sem qualquer outro tipo de renda.” Afirmam ainda que houve excesso na execução, tendo em vista que cada herdeiro só poderia ser cobrado até o limite do quinhão hereditário que lhe coube na herança conforme fixado na sentença proferida nos autos dos embargos à execução (0719788-91.2017.8.07.0001). Além disso, a referida sentença também afastou existência de solidariedade dos herdeiros quanto ao pagamento da dívida, de modo que o valor exequendo (R$ 432.982,49) deve, obrigatoriamente, ser dividido pelos 5 (cinco) herdeiros de Edivaldo Cavalcante Reis. Asseveram que “realizada a compensação entre as dívidas e os créditos do Sr. Edivaldo e a divisão do saldo em favor dos herdeiros, os Agravantes Iane e Iuri receberam a quantia R$ 25.886,23 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) e R$ 8.324,27 (oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), respectivamente, à título de herança, notoriamente insuficiente para pagamento do débito perseguido nos autos, conforme aduzido nos autos dos Embargos à Execução.” Sustentam que, além da quantia bloqueada nas contas bancárias dos agravantes, foi determinado pelo Juízo a quo a penhora “(i) do único imóvel da Agravante Iane, localizados na 713/913 SEP/EUL, Bloco D, apartamento 304 adquirido através de financiamento bancário por R$ 514.142,10 (quinhentos e quatorze mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos); (ii) e 10% da cota parte dos Agravantes Iuri e Iane no imóvel localizado na SQS 303, Bloco H, Apt. 101, cuja valor de mercado em 2016 era de R$ 102.695,42 (cem mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), o qual foi recebido como herança após a sucessão do genitor e serve como residência dos Agravantes e de sua genitora já idosa (proprietária de 70% das cotas do imóvel da SQS 303, Bl. H, Apt. 101) (Doc. n.o 07), o que evidencia o excesso de constrição judicial e os sérios prejuízos impingidos aos Agravantes Iuri e Iane.” Por fim, requer: “V. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 63. - De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o Relator do Agravo de Instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo de primeiro grau a sua decisão. 64. - Com este Agravo de Instrumento almeja-se, antes de qualquer coisa, a correta aplicação do entendimento de que as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, motivo por que se faz necessária a atribuição de efeito suspensivo. 65. - Constata-se que o indeferimento do pleito antecipatório aumentará os prejuízos já suportados pelos Agravantes, não só de ordem econômica, mas de ordem processual e material, já que no dia 27.03.2020 e 06.04.2020, foram julgados parcialmente procedentes os Embargos à Execução da Agravante Iane e do Agravante Iuri, para declarar que a Execução somente poderia recair até o limite da herança de cada herdeiro somente poderia arcar com os débitos até o valor que lhe coube na partilha, não havendo que se falar em solidariedade quanto ao débito total. 66. - Embora já relatado, ressalta-se que a Agravante Iane do Lago recebeu somente R$ 25.886,23 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) a título de herança e o Agravante Iuri do Lago recebeu a módica quantia de R$ 8.324,27 (oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), notoriamente insuficiente para pagamento do débito perseguido nos autos da ação de execução, ainda mais levando-se em conta que o valor até então executado (R$ 432.982,49) deve obrigatoriamente ser dividido pelos 5 herdeiros, filhos do Sr. Edivaldo Cavalcante Reis. 67. - E não é só. Para piorar a situação dos Agravantes, o Ilmo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no dia 30.03.2020, determinou a penhora: (i) do único imóvel da Agravante Iane, localizados na 713/913 SEP/EUL, Bloco D, apartamento 304 adquirido através de financiamento bancário por R$ 514.142,10 (quinhentos e quatorze mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos); (ii) e 10% da cota parte dos Agravantes Iuri e Iane no imóvel localizado na SQS 303, Bloco H, Apt. 101, cuja valor de mercado em 2016 era de R$ 102.695,42 (cem mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), o qual foi recebido como herança após a sucessão do genitor e serve como residência dos Agravantes e de sua genitora já idosa (proprietária de 70% das cotas do imóvel da SQS 303, Bl. H, Apt. 101) (Doc. n.o 07), o que evidencia o excesso de constrição judicial – que já ultrapassa os R$ 700.000 (setecentos mil reais) considerando os imóveis e cotas penhoradas após a decisão agravada -- e os sérios prejuízos impingidos aos Agravantes Iuri e Iane. 68. - Assim, resta caracterizada a possibilidade do direito e o perigo na demora acaso não seja concedido o efeito suspensivo, uma vez que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, continua a realizar atos expropriatórios sem levar a conta a responsabilidade até os limites da herança, de tal modo que no dia 30.03.2020, houve por bem penhorar o próprio bem de família da Agravante Iane, em grave excesso de execução. (Doc. n.o 08). 69. - O fumus boni iuris consiste na possibilidade de o direito pleiteado existir no caso concreto. Nesse sentido, tal requisito restou caracterizado na medida em que a r. decisão agravada, sem observar a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, entendeu por penhorar valores que não alcançam sequer 1 salário mínimo, mas que são de extrema importância para o pagamento de despesas básicas do dia a dia da Agravante Iane (estudante de concurso público) e do Agravante Iuri (profissional liberal sem qualquer renda em época de pandemia do Covid-19). 70. - Já o periculum in mora decorre do dano irreparável que o Agravante e sua família continuarão sem dispor dos valores atualmente penhorados, tornando inviável a sua subsistência, não podendo pagar débitos corriqueiros como combustível e supermercado e sequer possuindo uma reserva para emergências. 71. - Assim sendo, considerando os fundamentos alinhavados, requer seja concedido EFEITO SUSPENSIVO à r. decisão agravada a fim de suspender LIMINARMENTE os seus efeitos. VI. DOS PEDIDOS DEFINITIVOS 72. - No mérito, requer seja o presente Agravo de Instrumento provido para reformar a r. decisão agravada em sua integralidade, a fim determinar o pronto levantamento dos valores: (i) A quantia de R$ 2.035,80 (dois mil, trinta e cinco reais e oitenta centavos), pertencente ao Requerente IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, bloqueado no Banco do Brasil, conta corrente no 106.274-3, agência no 1230-0; por se tratar de verba de natureza alimentar (pro-labore), referente a valores pagos ao Agravante pelo seu trabalho como advogado, bem como por ser valor inferior a 40 salários mínimos, portanto, de caráter impenhorável por força do art. 833, IV e X, do CPC; (ii) O valor de R$ 593,76 (quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), pertencente ao Sr. IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, bloqueados na POUPANÇA COOPERFORTE, por ser verba de caráter impenhorável, uma vez que a quantia depositada em caderneta de poupança está abaixo do valor de 40 (quarenta) salários mínimos, nos moldes do artigo 833, X, do CPC; (iii) O valor de R$ 716,08 (setecentos e dezesseis reais e oito centavos), bloqueado no Banco do Brasil, conta Corrente no 107.131-9, agência no 1230-0; pertencentes à Sra IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, por se tratar notoriamente de verba de natureza alimentar em decorrência do aluguel do único bem imóvel, bem como por ser valor inferior a 40 salários mínimos, portanto, de caráter impenhorável por força do art. 833, IV e X, do CPC.” Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Determinada a juntada de documentos para análise do pedido de gratuidade (ID 15566146), os agravantes recolheram o preparo e juntaram aos autos o comprovante (ID 15611933). É o relatório. Decido. Consoante relatado, os agravantes alegam excesso na execução, argumentando que cada herdeiro só poderia ser cobrado até o limite do quinhão hereditário que lhe coube nos termos definidos na sentença proferida nos autos dos embargos à execução (0719788-91.2017.8.07.0001). Além disso, sustentam que a referida sentença também definiu inexistência de solidariedade entre herdeiros quanto ao pagamento da dívida, de modo que o valor exequendo (R$ 432.982,49) deve obrigatoriamente ser dividido entre os 5 herdeiros de Edivaldo Cavalcante Reis. Alegam ainda impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas de titularidade dos agravantes (verbas de natureza salarial do agravante IURI e aluguel do único imóvel de propriedade da agravante IANE destinado a sua subsistência), além da impenhorabilidade dos imóveis sobre os quais recaiu penhora. Inicialmente, verifica-se que os agravantes indicaram a decisão datada de 19/3/2020 e que constante do ID 15505157, p.3 como a decisão agravada. Referida decisão não trata das questões relativas a excesso na execução em razão de limite fixado por sentença proferida nos embargos à execução e a impenhorabilidade dos imóveis de propriedade dos agravantes. Embora a matéria da impenhorabilidade de bem de família seja de ordem pública, podendo ser reconhecida ex officio pelo juiz ou arguída a qualquer tempo pelas partes, se a questão não é posta a decidir e se a decisão agravada disto não cuida, não se pode discutir a questão em sede de agravo de instrumento. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. O Tribunal deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, configuraria supressão de instância. Desse modo, não devem ser admitidas as alegações relativas a impenhorabilidade dos imóveis dos agravantes e ao excesso da execução. Assim, resta como objeto do presente agravo apenas a questão da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias dos agravantes e o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Com relação ao pedido de concessão do efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro possibilidade de parcial concessão do efeito suspensivo. Explico. - Da penhora na conta do agravante Iuri do Lago Nogueira Cavalcante. O agravante Iuri do Lago Nogueira Cavalcante alega que o valor de R$ 2.035,80 (dois mil, trinta e cinco reais e oitenta centavos) penhorado em sua conta-corrente (Banco do Brasil, conta-corrente 106.274-3, agência 1230-0) é impenhorável por tratar-se de pró-labore recebido em razão de sua atividade como advogado; e o valor de R$ 593,76 (quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) penhorado na sua conta-poupança é impenhorável por ser inferior a 40 salário mínimos. Assiste parcial razão ao agravante IURI, podendo-se concluir que parte do valor bloqueado é verba impenhorável. Explico. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial impede a penhora ainda que incidente apenas em um percentual do salário do devedor, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define ser possível penhora de verbas de natureza salarial somente quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. No caso dos autos, o extrato bancário do agravante (cc 106.274-3, agência 1230-0, Banco do Brasil) juntado no ID 57792284 demonstra que é na referida conta que o agravante recebe pró-labore da sociedade individual de advocacia - Cavalcante Reis Advogado, tendo recebido o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) dia 12/2/2020, um dia antes da efetivação da penhora ora impugnada (13/2/2020). Na mesma conta, também ocorreram no mês de janeiro e fevereiro de 2020 depósitos de valores variados relativos a pagamento de honorários contratuais previstos nos contratos de prestação de serviços constantes dos ID’s 15506266, p.1-5; 15506267, p.1-3; e 15506268, p.1-3. Portanto, à vista do que se tem, os valores depositados na conta do agravante são pró-labore, ou seja, mera remuneração pelo seu trabalho como sócio-empresário, verbas que se revestem de natureza alimentar, penhora admissível somente nos casos previstos no art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. Sobre o tema, destaca-se: “3. O pró-labore se enquadra em despesa geral da sociedade e consiste em quantia destinada a sócio ou administrador como meio de pagamento de trabalhos prestados no desenvolvimento da atividade empresarial, razão pela qual a quantia recebida pelo sócio a esse título possui natureza de verba alimentar e é protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1233806, 07181011420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PENHORA. PRÓ-LABORE. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INVESTIMENTO DE CAPITAL. VALOR PENHORÁVEL. 1. O pró-labore é a remuneração devida ao sócio pela gerência da sociedade, ou seja, decorre do labor realizado pelo devedor e, consequentemente, reveste-se de natureza alimentar, não comportando a penhora. 2. A impenhorabilidade de que cuida o artigo 833 do Código de Processo Civil é absoluta. Tem por objetivo maior a garantia da dignidade da pessoa humana, de modo a assegurar o mínimo existencial ao devedor, razão pela qual não há se falar em penhora nem mesmo de 10% de valores decorrentes do pro-labore, por se tratar de verba de natureza alimentar. 3. A distribuição de lucros proveniente participação societário em empresas não decorre diretamente do trabalho do devedor. Trata-se de enriquecimento proveniente de investimento de capital, sendo o valor passível de penhora e expropriação. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1153826, 07191701820188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao valor R$ 593,76 (quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) que o agravante IURI alega ter sido bloqueado em conta-poupança, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que a conta bancária na qual foi efetivado o bloqueio é de fato conta-poupança. No extrato de detalhamento de movimentação (ID 57336644), assim como no protocolo de bloqueio de valores do sistema BacenJud (ID 56672963) não consta identificação da conta, não sendo possível afirmar tratar-se de conta-poupança. Desse modo, deve ser mantida a penhora do valor R$ 593,76 (quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos). - Da penhora efetivada na conta da agravante IANE LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE DOS REIS. A agravante sustenta que o valor bloqueado em sua conta bancária é relativo ao aluguel do único bem imóvel, quantia utilizada para sua subsistência, uma vez que estuda em tempo integral para concurso público e não tem outra fonte de renda que não seja o aluguel. Contudo, não há elementos nos autos que comprovem que o aluguel do imóvel seja sua única fonte de renda. No contrato de locação firmado em 2/2/2019 (apartamento 304, SEPS 713/913, bloco D, conjunto A, Cond. Golden Place, ASA SUL/BRASÍLIA/DF) acostado aos autos (ID 577922850) a agravante figura como locadora, valor do aluguel mensal, R$ 1.600,00 (um mil seiscentos reais), que deve ser pago até o dia 5 de cada mês na conta bancária da locadora (Banco do Brasil, conta Corrente 107131-9, agência 1230-0), na qual a penhora via BacenJud foi efetivada (ID 56672963). Ocorre que isso não se presta a comprovar alegação de que aquele seja o único imóvel de propriedade da agravante. Isto porque a própria agravante informou em juízo ser proprietária de outros imóveis, inclusive, ofereceu-os a penhora (ID 820124), os quais foram recusados pelos credores por estarem localizados em outras Unidades da Federação (ID 57634465). Além disso, a agravante também não comprova seja referido valor do aluguel sua única renda. A Declaração de Imposto de Renda que juntou aos autos é relativa ao ano de 2017. Ora, Declaração de Imposto de Renda é documento que, até outra prova em sentido contrário, demonstra facilmente a renda auferida por alguém em determinado exercício. Portanto, a agravante poderia ter demonstrado que sua renda, no último exercício, foi apenas aquela proveniente do aluguel, como alega, assim como a existência ou não de outros bens em seu nome. Bastaria ter juntado declaração atualizada do Imposto de Renda. Ademais, o extrato da conta bancária da agravante (ID 57792287) demonstra que, além do valor do aluguel de R$1.600,00 (um mil seiscentos reais), ocorreram outros depósitos de quantias variadas, como bem destacou o Magistrado. Assim, tenho que a mera alegação de que a verba penhorada é a única que dispõe para subsistência não é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta. Posto isso, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender, até a decisão de mérito do presente agravo, a decisão apenas no que se refere à penhora do valor de R$ 2.035,80 (dois mil, trinta e cinco reais e oitenta centavos) efetivada na conta bancária (Banco do Brasil, conta corrente 106.274-3, agência 1230-0) do agravante Iuri do Lago Nogueira Cavalcante dos Reis. Intime-se os agravantes. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora